Tribunal: TJMT
Processo: 1003552-70.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003552-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PEDRO SILVA FARIAS FILHO - CPF: 056.454.431-01 (ADVOGADO), VITOR BASTO DE ALMEIDA - CPF: 098.799.561-84 (PACIENTE), Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA (REU), JOAO PEDRO SILVA FARIAS FILHO - CPF: 056.454.431-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRELLI NIVALDO POSSO - CPF: 818.213.101-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR BASTO DE ALMEIDA
IMPETRANTE: JOAO PEDRO SILVA FARIAS FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade e a periculosidade do Paciente, que reitera na prática de crimes, imperiosa é a prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a sua substituição pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003552-70.2023.8.11.0000

PACIENTE: VITOR BASTO DE ALMEIDA
IMPETRANTE: JOAO PEDRO SILVA FARIAS FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado João Pedro S. Farias Filho em favor de
VITOR BASTO DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
20/12/2022
, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores.

Aduz que o paciente sofre coação ilegal, pois o decreto cautelar não possui fundamentação idônea e não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela sua primariedade, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Marcos Machado, consoante ID. 159239688.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 159490669.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 160510684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR BASTO DE ALMEIDA
IMPETRANTE: JOAO PEDRO SILVA FARIAS FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando a ilegalidade da prisão preventiva, bem como a ausência das hipóteses autorizativas previstas no art. 312 do CPP.

Ao contrário do que alega o impetrante, em consulta ao autos na origem, constata-se que em
03/01/2023
, o paciente fora denunciado pela suposta prática dos delitos de furto qualificado por duas vezes e corrupção de menores, extraindo-se da peça acusatória os seguintes trechos:

“(...)
Na data de 20 de dezembro de 2022
, durante a madrugada, VITOR BASTO DE ALMEIDA e o seu primo menor Kauan Basto de Oliveira foram até o estabelecimento comercial Mercado Kruger, situado na Avenida Bandeirantes, nº 1.090, Paranatinga-MT. Na ocasião, tentaram arrombar a porta dos fundos do estabelecimento, porém não tiveram êxito.

Assim, VITOR BASTO DE ALMEIDA e o menor Kauan Bastos de Oliveira foram para o estabelecimento comercial Mercado Kenia, situado na Avenida Bandeirantes, nº 855, Paranatinga-MT e lá entraram furtivamente. Para tanto, cortaram a energia elétrica, pularam o muro e arrombaram o portão dos fundos (ID 106880703).
Na ocasião, arrombaram o cofre do escritório e subtraíram a quantia aproximada de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais
), cheques e 3 (três) celulares (ID 106880285).

Durante, a fuga, o acusado e o menor arrombaram um veículo pertencente a Felipe Scolaro. Todavia, não tiveram êxito na subtração do veículo. Nesse ínterim, a Polícia Militar foi acionada e, então, logrou êxito na prisão em flagrante de VITOR BASTO DE ALMEIDA, em posse da res furtiva.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VITOR BASTO DE ALMEIDA como incurso nas sanções do (i) artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, do (ii) artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal e do (iii) artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente (...)”

Ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa do agente
. Restou consignado o seguinte:

“(...)

“Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial, informando a prisão em flagrante de VITOR BASTO DE ALMEIDA pelo cometimento, em tese, do(s) crime(s) furto em concurso de pessoas (consumado); furto com destruição de obstáculo (consumado) e corrupção de menores (consumado), tipificado(s) no(s) art. 155 - § 4º - IV, 155 - § 4º - I e 218 do DECRETO LEI Nº 2.848/40 (Código Penal). [...]

A norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis. Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam. A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência, cujo conteúdo mostra claramente a ocorrência de furto pelo autuado.

Por sua vez, os indícios de autoria restam demonstrados pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, da vítima e do autuado, que confessou a prática do delito. Desta forma, constatado no caso concreto o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, entendo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.

Não se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade da sua conduta, especialmente a forma em que se deu o delito com destruição ou rompimento de obstáculo, além de já ter respondido ato infracional quando era menor de idade. Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado.

Por fim, entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima, com fundamento nos artigos 310, II, e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em relação ao custodiado VITOR BASTO DE ALMEIDA. [...].”
(Myrian Pavan Schenkel, juíza de Direito – ID 159239666) (...)”.

Como visto, o Juízo
a quo
afirmou que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, além da gravidade concreta do delito, uma vez que o paciente subtraiu R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entre dinheiro em espécie e folhas de cheques e 3 (três) aparelhos celulares, praticado mediante concurso de agentes, escalada e arrombamento, além da tentativa de furto em outro estabelecimento comercial, todos ocorridos na mesma data.

Além de registrar ação pretérita por ato infracional análogo ao crime de dano, em consulta ao sistema PJe, constata-se que o paciente responde por outro crime de furto, ocorrido em
16/12/2022
(APord 1000117-53-2023.811) ou seja, quatro dias antes dos fatos que se analisa neste
writ
, e na ocasião consta que o paciente subtraiu, mediante destruição e rompimento de obstáculo, 01 (um) Notebook Lenovo e o carregador de bateria, pertencente à Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho, e no mesmo dia, utilizando idêntico
modus operandi
, subtraiu 02 (dois) notebooks, pertencentes à Creche Menino Jesus, fatos esses que revela a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Embora os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa,
o ora paciente reitera em crimes patrimoniais
, o que aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários, uma vez que demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

Neste Sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FURTO QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. NÃO COMPROVADA A DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA ADOTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, os pacientes representavam risco concreto ao meio
social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, uma vez que ostentam diversos outros registros criminais, possuindo, inclusive condenações anteriores, sendo um deles reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 661.558/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021) .

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023